Tribunal: TJSP
Processo: 9002922-41.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência do sentenciado. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência do sentenciado. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o artigo 47, da Lei de Execução Penal, estabelece que a autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares, exerce o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade. Requisito subjetivo não atendido. Sentenciado que ostenta mau comportamento carcerário, com faltas disciplinares pendentes de reabilitação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.